Tribunal: TJDFT
Processo: 0711985-57.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. JULGAMENTO SIMULTÂNEO DE DOIS PROCESSOS – TRANSITO EM JULGADO DO SEGUNDO – RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA. COBRANÇA INDEVIDA – BOLSA DE ESTUDOS DE 100% – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA – AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Dispõe o art. 502 do Código de Processo Civil: “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.”
2. Foram julgados de forma simultânea os processos n. 0711985-57.2022.8.07.0009 e 0711986-42.2022.8.07.0009. Em ambos foi reconhecido o direito do autor ao recebimento de bolsa de estudos integral referente ao curso de Fisioterapia, objeto de matrícula realizada no ano de 2020, extraindo-se, a partir daí, as consequências jurídicas relacionadas com o pedido. Acontece que nesse segundo processo a IES, ora recorrente, optou por deixar transcorrer em branco o prazo para interposição de recurso, ou seja, aquela sentença transitou julgado, inclusive no capítulo referente à integralidade da bolsa de estudos.
3. Dessa forma, não se pode mais discutir se o aluno tem ou não direito à bolsa de estudo integral em razão da coisa julgada operada nesse segundo processo. Assim, para fins de delimitação do que será objeto de revisão por este Colegiado, somente será analisada a pertinência da devolução em dobro dos valores pagos pelo discente, porque refere-se aos desdobramentos jurídicos do reconhecimento ao direito à bolsa de estudos integral e ao pedido formulado nestes autos de ressarcimento dos valores pagos.
4. Igualmente prejudicada a análise da preliminar de incompetência dos juizados cíveis em razão do valor da causa, porque relacionada com o direito à bolsa de estudos integral.
5. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a cobrança indevida autoriza a restituição dobrada do valor pago pelo consumidor. Referida norma exige, para configurar hipótese de restituição dobrada, ausência de engano justificável.
6. A exigência legal da ausência de engano justificável como requisito para a devolução dobrada de que cuida o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, é de natureza e de grandeza diversa da presença de má-fé, porque aquele (o engano justificável) é manifesto pelo relaxamento dos deveres de cautela do credor no realizar a cobrança enquanto essa (a má-fé) é manifesta pela atitude positiva e vontade deliberada voltadas para a cobrança de dívida inexistente. Assim, configurado no caso dos autos a ausência de engano justificável em caso da concessão de bolsa de estudos no valor de 100%, cabível a devolução dobrada.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.